Tribunal: CARF
Processo: 10880.940102/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940102/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.768 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
compete ao sujeito a comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940102/2012-05
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940102/2012-05

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias.
O presente processo versa sobre os Per/Dcomp 19098.89183.260309.1.7.02-3574.
Segundo o que consta na Dcomp, o crédito original na data da transmissão, no valor de
R$ 1.077.336,79 (fl. 44), se refere ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007.
No Despacho Decisório (fl.14), consta a homologação parcial das Dcomp, sob alegação
de que o saldo negativo disponível é de R$ 178.722,09.
Nas fl. 68 a 70, consta planilha contendo os valores de IRRF confirmados, confirmados.
A interessada se insurgiu, em 23/06/2012, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl. 2 a 6), do qual tomou ciência em
12/06/2012 (fl.67), apresentando os argumentos que se seguem:
A sociedade requerente tem como atividade a prestação de serviços na área de
recursos humanos. As retenções de tributos incidentes são realizadas por seus clientes.  Ocorre qu
na Dcomp de R$ 1.077.336,79 está divergente ao informado na DIPJ, porém, idêntico
ao somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ, de R$ 1.077.336,79,
ocasionando a diferença a ser recolhida de R$ 898.614,70.  A diferença não pode ser vista como
IRPJ devido, visto que, na época , erroneamente
foi apresentada a Dcomp e DIPJ compondo apenas os R$ 1.077.336,79 de crédito de
IRPJ retido de nossos clientes, sendo que o correto seria o valor do saldo negativo de R$
1.626.833,01.  Como o caso está em D
espacho Decisório, não nos é permitido re-enviara a Dcomp
retificada, sendo possível somente o envio da DIPJ retifificadora, enviada em
20/06/2012, informando a composição correta de CNPJ e valores de IRPJ retidos de
nossos clientes.
A contribuinte teve o seu faturamento diminuído, vez que seus clientes descontaram o
valor dos tributos que entrou nos cofres do Fisco Federal. A exigência da Secretaria da
Receita Federal pode ser interpretada como bis in idem, além do enriquecimento ilícito.  Necessá
se faz uma averiguação com os dados faltantes de forma a corrigir a
identificação dos clientes da contribuinte.  O despacho deve ser reconsiderado uma vez que
contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos em uma Dcomp retificadora,
na qual entregaremos os documento com as devidas correções juntante a este, não nos
sendo permitido apenas o envio via site da RFB. Somente foi possível o envio de DIPJ
retificadora datada de 20/06/2012.  Com a correção acima e nova confe
rência dos dados dos clientes, o débito deverá ser
analisado e verificado novamente, assim como a multa, juros e correção monetária.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940102/2012-05

Em 21 de maio de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro, deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, deve ser não
homologada a compensação declarada.

Cientificada (AR fls. 85), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
88/68, , no qual alega que o valor de imposto de renda a recolher mencionado da decisão
recorrida estaria incorreta. Para comprovar o alegado a Recorrente junta às fls. 102/103 laudo
contábil que afirma que a Recorrente sofreu retenções de imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza correspondente a quantia de R$ 1.077.336,79 (um milhão setenta e sete mil,
trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos).

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico deferiu parcialmente a compensação
relativo ao crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007.
No Per/Dcomp está declarado que o saldo negativo IRPJ monta a R$ 1.077.336,79 e
que este valor provém de retenções na fonte de IRPJ no mesmo valor. Apesar do fato de que todos os
valores de IRRF declarados foram confirmados, no Despacho Decisório foi apurado que o saldo
negativo disponível é de R$ 178.722,09, pois foi apurado que na DIPJ há um IRPJ devido de R$
898.614,70. Também consta do citado Despacho que o somatório das parcelas de composição do
crédito na DIPJ é de R$ 1.077.336,79.
Na manifestação de inconformidade a interessada alega que se faz necessário uma
averiguação dos dados faltantes de forma a corrigir a identificação dos clientes e que foram
identificados todos os contribuintes que deveriam efetuar a retenção de tributos
A decisão recorrida, no entanto, negou provimento ao recurso por entender que a
retificação da DIPJ foi intempestiva, uma vez que efetuada após o despacho decisório. Alega
também que a não foi juntada à manifestação de inconformidade a documentação necessária a
comprovação do erro. Logo em seguida, afirma que o despacho decisório somente reconheceu
como o mesmo valor que consta na DIPJ, porque não considerou as estimativas de IRPJ, pois
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940102/2012-05

estas não foram declaradas na Dcomp. No entanto, ao pesquisar o sistema SIEF verificou que
não havia pagamento de estimativas de IRPJ. Confira-se:

Na manifestação de inconformidade o contribuinte informa que retificou a DIPJ/2008.
Quanto a tal retificação, há que se esclarecer que o parágrafo 1o do artigo 147 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), somente autoriza a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante antes de notificado o
lançamento e se comprovar o erro.
No caso em comento, a retificação da DIPJ foi intempestiva, pois esta foi retificada
somente em 26/06/2012, conforme informações do próprio contribuinte, ou seja,
após a ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em 12/06/2012. Ademais, não há
documentos que comprovem o erro na DIPJ original.
Portanto, há que se analisar a DIPJ/2008 em vigor na época da ciência do Despacho
Decisório para se verificar a composição do saldo negativo ali declarado.
Analisando-se a ficha 12 A da DIPJ/2008, que estava em em vigor à época do Despacho
Decisório, constata-se que o saldo negativo de IRPJ tinha a seguinte composição:
IRPJ à alíquota de 15% = 553.568,82
Adicional= 345.045,88
Imposto devido= 898.614,70
Deduções
(-)IRPJ- estimativa= 349.118,48
(-)IRRF= 728.218,31
Saldo negativo de IRPJ= R$ 178.722,09
Como se vê, foi reconhecido no Despacho Decisório todo o saldo negativo valor do
saldo negativo de IRPJ declarado na DIPJ/2008. Percebe-se, também, que o
contribuinte não declarou todo o IRRF que possuía na DIPJ, pois, o próprio
Despacho confirmou um IRRF de R$ 1.077.336,79, ou seja, um valor superior ao
declarado na DIPJ de R$ 728.218,31.
Na verdade, o Despacho Decisório somente reconheceu como o saldo negativo o
mesmo valor que consta na DIPJ, porque este não considerou as estimativas de IRPJ,
pois estas não foram declaradas na Dcomp. Observe-se que, deduzindo-se do IRPJ
devido de R$ 898.614,70 o IRRF comprovado de R$ 1.077.336,79, chega-se ao valor
de saldo negativo disponível de R$ 178.722,09.
Portanto, há que se verificar se houve a extinção das estimativas de IRPJ pesquisando o
sistema SIEF:
(...)
Como se vê, não há pagamentos de estimativas de IRPJ, nem o contribuinte anexa
qualquer documento que comprove que tais valores teriam sido compensados,
portanto, a estimativa declarada de R$ 349.118,48 não pode ser considerada.
Portanto, há que prevalecer o crédito reconhecido no Despacho Decisório.
(grifamos)

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 88/68, no qual
alega a possibilidade de retificação da DCOMP/DIPJ após o despacho decisório e que o
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940102/2012-05

montante relativo à retenção na fonte estaria comprovado pela juntada do laudo contábil às fls.
102/103 conforme se verifica pelo seguinte trecho do recurso voluntário:

Não é novidade a este Ilmo. Julgador, que a Declaração de Compensação, gerada a
partir do programa PER/DCOMP, é o documento a ser apresentado pelo contribuinte
que apurar crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ e/ou da CSLL, passível de ser
objeto de Pedido Eletrônico de Restituição, e desejar utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a tributos e contribuições sob administração da Receita
Federal.
(...)
De fato houve apresentação de retificadora da DCOMP e da DIPJ após a prolação do
despacho decisório, mas isso não pode ser motivo para negar a existência do crédito da
Recorrente.
Se, de acordo com o que há no acórdão recorrido, a falta de provas impede a apuração
do saldo negativo da CSLL, anexo ao presente encontra-se laudo pericial contábil onde
é possível verificar claramente que sobre o faturamento auferido pela Recorrente no ano
base de 2007, R$ 1.077.336,79 (um milhão setenta e sete mil, trezentos e trinta e seis
reais e setenta e nove centavos)

No entanto, o laudo de fls. 102/103 se limita a atestar que “analisando os
registros fiscais , contábeis e o relatório de faturamento emitidos chegamos a seguinte
apuração, conforme planilhas em anexo, a Recorrente sofreu retenções a título de imposto de
renda e proventos de qualquer natureza no total correspondente a quantia de R$ 1.077.336,79
(um milhão setenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)
Verifica-se, assim, que tanto o recurso voluntário quanto o laudo contábil não
esclarecem a origem do erro constante da DIPJ e, o pior, não juntam a documentação
contábil/fiscal que dariam suporte à retificação pretendida. A juntada de planilha informando o
CNPJ das fontes pagadoras não é suficiente à comprovação, fato esse, aliás, já ressaltado na
decisão recorrida.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado direito. Esse é
também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica pela
ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.768 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.940102/2012-05

A Recorrente pretende comprovar o erro com a simples juntada das declarações.
No entanto, não efetuou a retificação da declaração na qual consta o valor do imposto de renda
devido. Sendo assim, na ausência de retificação da declaração é imprescindível que a Recorrente
faça a comprovação do erro por meio da juntada dos documentação contábil/fiscal que lhe dê
suporte.
O CARF tem reconhecido a possibilidade de retificação da DCTF após o
despacho decisório, especialmente após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que
estabeleceu unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o CARF tem reconhecido, em
diversos precedentes, que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão
de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita
fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Em face do exposto nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital